Tribunal: TJMT
Processo: 1045715-67.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
8

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045715-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO HENRIQUE DE ABREU - CPF: 373.870.651-87 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0003-60 (RECORRIDO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045715-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Helio Henrique de Abreu

Recorrido(s):

Malta Assessoria de Cobranças Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÚMERO TELEFONICO PESSOAL DO AUTOR INFORMADO COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO COM EMPRESA DE COBRANÇA. RECEBIMENTO DE INÚMERAS MENSAGENS ORIUNDAS DE MAIS DE 59 (CINQUENTA E NOVE) NÚMEROS TELEFONICOS. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa ré não se exime da possibilidade da ocorrência de erro de um de seus atendentes, quanto a possibilidade de ter informado o número particular do Autor como sendo um de seus canais de atendimentos, aliado ao fato que todas as mensagens recebidas pelo Autor afirmam categoricamente que foi a empresa quem repassou o telefone, caracterizada está a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por todo transtorno e aborrecimento causados na rotina diária do Autor.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

O caso em discussão se refere a inúmeras mensagens recebidas pelo autor, em seu aplicativo de mensagens “whatsapp” acreditando que o número telefônico (65) 98435-0461, que lhe pertence, seja da Requerida Malta Assessoria de Cobrança, o que vem lhe causando muitos transtornos, pugnando assim pela condenação da Reclamada pelo dano moral sofrido.

A Requerida, por sua vez, alega se tratar o caso de mero aborrecimento e portanto, ausente o dever de indenizar.

Pois bem. Em analise as provas produzidas, vejo que restou satisfatoriamente comprovado que o número telefônico é de propriedade do Autor, pois em algumas das mensagens trocadas, o Reclamante se identifica.

Também noto que a Ré, não se exime da possibilidade de erro de um dos seus atendentes, alegando apenas que o caso não seria passível de indenização por se tratar de mero aborrecimento cotidiano, conforme trecho da contestação destacado abaixo:

(...)

Claro, é importante informar que Ré Malta não é a única prestadora de serviços de cobrança e que a Ré Malta nunca enviou nenhuma mensagem com número de contato do Autor para clientes terceirizados entrarem em contato. No entanto, conforme Prints em anexo(doc.1.1) o número de contato por WhatsApp da empresa Malta não condiz e nem mesmo é semelhante com o número do Autor,
sendo apenas um erro corriqueiro, que venha ter acontecido devido ao contato que o atendente possui com inúmeros telefones onde pode ter ocasionado a falha ao ter informado número errado para contato
.

Contudo temos nos autos prints do autor em relação a conversa dos clientes entrando em contato e tendo logo abaixo no id.43920891, onde o mesmo cliente que entrou em contato tinha em mãos a carta contendo número de WhatsApp da empresa.
De acordo com petição inicial da parte autor foi um erro da empresa.

(...)

Logo, a parte Ré reconhece a possibilidade de um de seus atendentes terem se equivocado e informado o número telefônico pessoal do Autor, para contato como se fosse da empresa de cobrança.

Aliado a este fato, tem-se a existência de 59 (cinquenta e nove) números telefônicos (31 9259-2891; 11 98298-0065; 76 8852-4092; 87 8823-175; 31 9259-2891; 31 8780-3991; 47 8444-3669; 47 9902-5528; 21 98726-5290; 66 9934-2580; 51 9347-2775; 47 9690-4278; 62 8107-6641; 11 96013-3874; 82 9983-1776; 21 98319-3848; 11 96013-3874; 28 99881-9073; 35 8876-0652; 41 8487-1839; 47 9602-2221; 35 8876-0652; 61 9532-1561; 73 8887-8668; 22 98843-1761; 22 99753-6762; 54 9126-8549; 91 9969-0248; 22 99753-6762; 91 9969-0248; 65 9288-2964; 53 9704-1745; 61 8361-1380; 83 8629-6908; 41 8407-4913; 31 8770-9656; 11 98298-0065; 67 9331-9248; 31 9259-2891; 11 98298-0065; 47 9690-4278; 21 97016-7018; 22 99618-1849; 62 8107-6641; 98 8402-6154; 89 9915-6071; 71 8621-3608; 94 9118-0088; 62 8404-2483; 38 9823-4724; 51 9372-8299; 62 8404-2483; 44 9981-3216; 42 9812-6414; 44 9981-3216; 67 9202-5885; 47 9712-8245; 51 9372-8299), com mais de 32 (trinta e dois) DDD diferentes, todos eles informando que tomaram conhecimento do número telefônico do autor, por meio da Requerida.

Portanto, diante das provas apresentadas é inegável a existência da responsabilidade da empresa requerida e o dever de indenizar, pois conforme se viu acima, é excessivo o número de mensagens em que são enviados documentos, extratos bancários, reclamações, pedidos de informações, isto é, tais fatos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, pois tiram o sossego do Autor, causam transtornos e aborrecimentos que certamente tumultuam a sua rotina diária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LISTEL. ERRO NA PUBLICAÇÃO. NÚMERO TELEFÔNICO DE PARTICULAR INSCRITO COMO DE EMPRESA COMERCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.

Comprovada a publicação errônea do número de telefone particular como sendo de terceira pessoa (empresa comercial no ramo de abastecimento de combustíveis), inegável é a conduta ilícita realizada pela demandada e o dano sofrido pelo particular, gerando assim o dano moral pela quebra do sossego e tranquilidade no recesso do lar, devido às inúmeras ligações que eram direcionadas, além de constituir falha na prestação do serviço.
Valor da indenização bem dimensionado. Honorários mantidos. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS-AC: 70033210667 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/05/2010, Nona Câmara Civel, Data de Publicação: 19/05/2010)

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e

condeno a
Recorrida
pagar ao Recorrente, o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

Determino ainda, que a Recorrida providencie por qualquer meio de comunicação, a informação quanto ao impedimento de ser repassado o número telefônico
(65) 98435-0461, como um dos canais de atendimentos da empresa, para todos os seus funcionários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021